Tribunal: TJSP
Processo: 2208677-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA - Ação de rescisão contratual e reintegração de posse - Pedido de imediata reintegração da autora na posse do imóvel negociado - Descabimento - Responsabilidade pelo alegado descumprimento contratual e suas consequências que depende de mais ampla análise no curso do feito - Necessidade do aguardo da vinda de outros elementos aos autos - Medida que, ademais, poderia causar

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA - Ação de rescisão contratual e reintegração de posse - Pedido de imediata reintegração da autora na posse do imóvel negociado - Descabimento - Responsabilidade pelo alegado descumprimento contratual e suas consequências que depende de mais ampla análise no curso do feito - Necessidade do aguardo da vinda de outros elementos aos autos - Medida que, ademais, poderia causar prejuízos ao réu e a terceiros - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208677-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é agravante
CLAUDETE RODRIGUES, é agravado JOSÉ TELES BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ
DE QUEIROZ.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208677-06.2020.8.26.0000 -Voto no 28.937
2
Agravo de Instrumento no 2208677-06.2020.8.26.0000
Comarca de Mogi Mirim
Agravante: Claudete Rodrigues
Agravado: José Teles Barbosa
Voto no 28.937
TUTELA PROVISÓRIA - Ação de rescisão
contratual e reintegração de posse - Pedido
de imediata reintegração da autora na posse
do imóvel negociado - Descabimento -
Responsabilidade
pelo
alegado
descumprimento
contratual
e
suas
consequências que depende de mais ampla
análise no curso do feito - Necessidade do
aguardo da vinda de outros elementos aos
autos - Medida que, ademais, poderia causar
prejuízos ao réu e a terceiros - Agravo
desprovido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação de rescisão contratual e
reintegração de posse, indeferiu pedido de tutela provisória
formulado pela autora visando a imediata reintegração na posse
do imóvel objeto do feito.
Sustenta a recorrente, em síntese, que,
reafirmando anterior ajuste verbal, firmou com o Requerido um
instrumento particular de contrato de compra e venda de imóvel,
com seção de direitos e deveres com relação a financiamento
habitacional na data de 15 de agosto de 2018, referente a uma
unidade do conjunto habitacional Parque Residencial Jardim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208677-06.2020.8.26.0000 -Voto no 28.937
3
Nazareth. Diz que na época o comprador veio a cumprir com o
pagamento que se encontrava em atraso, todavia, nos últimos
anos só pagou a taxa de condomínio, estando em aberto o
financiamento habitacional e IPTU, assim as partes formalizaram
a compra e venda e estipularam um prazo para que o comprador
regularizasse a situação, sendo este até 31/12/2019, o que não
foi cumprido. Narra que ao fazer compras em uma loja foi
informada da negativação de seu nome em decorrência da
inadimplência do requerido e que hoje o débito perfaz mais de
R$ 440.000,00. Ressalta que o agravado foi regularmente
notificado para a purgação da mora, quedando-se inerte e que
necessita do imóvel ao menos para minimizar os prejuízos
causados pelo descumprimento da avença. Pede a concessão de
liminar e o final deferimento da tutela provisória para que seja
imediatamente reintegrada na posse do imóvel.
Recurso
regularmente
processado,
indeferido o pedido liminar. Dispensadas informações e
contraminuta, uma vez ainda não composta a lide (artigo 9o, par.
único, c.c. artigo 1.019, II, CPC).
2. Não comporta acolhida a irresignação.
Não
estão
presentes
os
requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208677-06.2020.8.26.0000 -Voto no 28.937
4
autorizadores da tutela provisória (artigos 300 e seguintes, do
Código de Processo Civil).
Com efeito, embora a relação jurídica
entre as partes esteja comprovada (17/23 dos principais), a
matéria sob exame é densa e depende de análise à luz do
contraditório, a fim de se aferir a efetiva dinâmica da negociação
entabulada,
além
da
responsabilidade
pelo
alegado
descumprimento contratual e suas consequências.
Outrossim, como bem anotado pela
decisão combatida, “em momento algum o contrato ajustado
entre as partes às fls. 17/23 prevê a possibilidade
de
reintegração
de posse no caso da inércia do requerido no
cumprimento
das obrigações
assumidas,
mesmo porque, do
cotejo da data do alegado ajuste verbal (meados de 1995) e do
início da inadimplência
do réu (parcela de no 28 de 08/1998),

infere-se que provavelmente
autora jamais ingressou na posse
do imóvel. Aliás, o instrumento
de fl. 17/23 antevê apenas a
possibilidade
de execução da garantia pela instituição
financeira,

dispondo que o réu não fará jus a nenhuma indenização,
e limita
eventual ressarcimento
da autora, apenas monetariamente,
às
hipóteses de constrição
de seus bens pessoais em razão do
inadimplemento
pelo réu do mútuo e tributos que recaiam sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208677-06.2020.8.26.0000 -Voto no 28.937
5
bem imóvel ”.
Assim, mostra-se prematura a ordem de
reintegração de posse antes de possibilitar defesa à outra parte,
o que poderia inclusive causar sérios prejuízos ao réu e
eventuais terceiros ocupantes do bem.
Destarte, com a regular instrução do
feito ou ao menos a apresentação de contestação poderá o juízo
ter melhores elementos para a apreciação da verossimilhança a
sustentar o pedido antecipatório, se o caso.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator